Tribunal: STF
Processo: HC 75349
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-21
Data de publicação: 1997-10-21

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Paciente condenado à pena de
19 anos de reclusão, como incurso nos arts. 288, parágrafo único, e
159, § 2º, incisos I e II, do Código Penal. 3. Insuficiência de
provas. Não cabe, em habeas corpus, reapreciar fatos e provas. Certo
é que as decisões condenatórias consideraram o complexo das provas
trazidas aos autos, não se cuidando de condenação sem provas. 4.
Dosagem da pena. Cumulação da qualificadora do crime de roubo (uso
de arma) com a qualificadora de quadrilha armada. O crime de
quadrilha é um crime autônomo, que independe dos demais crimes que
vierem a ser cometidos pelo bando. É, também, um crime permanente
que se consuma com o fato da associação e cuja unidade perdura, não
obstante os diversos crimes-fim cometidos pelos integrantes do grupo
criminoso. 5. Delito de quadrilha. Vítimas diversas. Dupla apenação
que configura bis in idem. 6. Habeas Corpus deferido parcialmente
para reduzir a pena imposta de dois anos, em ordem a que não
subsista a dupla apenação pelo delito de quadrilha qualificada, cada
qual com dois anos de reclusão, mantendo-se, tão-só, uma condenação,
no particular.